Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725194-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ODAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO J.SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ODAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.132/STJ, nos seguintes termos: “(...) 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS.” (ID 158656933 dos autos de referência). Salienta que a ordem de sobrestamento atribuída ao referido Tema já foi afastada por decisão unânime em Questão de ordem proposta pelo Ministro Relator, publicada no dia 16/05/2022. Preparo recolhido. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. A regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tecnicamente, embora o agravante sustente a validade da notificação a fim de ver deferida a busca e apreensão pretendidas, a decisão recorrida não versou sobre o indeferimento do pedido liminar, tendo apenas decidido sobre a suspensão do processo em virtude do enquadramento da questão ao Tema Repetitivo 1.132 do STJ, o qual ostenta o seguinte enunciado: “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Assim, insta salientar que o presente agravo de instrumento não apreciará a busca e apreensão, mas se restringirá a apreciar a adequação do aviso de recebimento assinado por terceiro para comprovação da mora e o levantamento do efeito suspensivo processual. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento a tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, analisando-se mais detidamente o voto do eminente relator na seção de julgamento da Questão de Ordem, verifica-se que o Ministro considerou necessário levantar a suspensão anteriormente determinada para evitar o sobrestamento indiscriminado de feitos que não guardassem similitude com o tema do repetitivo. Melhor dizendo, a suspensão se destina aos pedidos de busca e apreensão em que há discussão sobre a validade da notificação não realizada diretamente ao devedor. Ademais, o agravante não trouxe nenhuma situação fática que leve à conclusão de que o veículo esteja em vias de extravio ou outra circunstância que imponha o exame açodado do pedido. Assim, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta nos termos do art. 1.019 do CPC. Comunique-se ao juiz da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator